Tribunal: TJDFT
Processo: 0701284-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701284-59.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SIMONE MARQUES FERREIRA BRITO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO. ADEQUAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos. 2. Cuida-se de Agravo Interno interposto por Simone Lima Ferreira contra decisão que rejeitou recurso inominado por ela interposto contra decisão que negou pedido de suspensão do feito, em sede de cumprimento de sentença. Fundamentou, para tanto, a decisão agravada proferida por esta Relatoria que, numa análise sumária, entendeu ausente o requisito de probabilidade do direito, e somente após a instrução será possível avaliar tal questão. 3. O Agravo de Instrumento foi interposto em face da decisão que indeferiu o pedido para que a agravante fosse convocada à fase subsequente à prova discursiva, após a reclassificação, no Concurso para o Cargo de Delegado de Polícia do Distrito Federal. 4. O objeto do cumprimento de sentença foi o acréscimo de pontuação na nota da agravante e sua reclassificação, em virtude da anulação da questão 01, item B, da prova subjetiva para o cargo de Delegado de Polícia do Distrito Federal, em conformidade com a súmula no 30, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Por sua vez, o recorrido comprovou a satisfação da obrigação. 5. O Distrito Federal, ID 198069913, dos autos originais, esclareceu: “Na presente demanda, houve o cumprimento integral do que restou decidido. Na Sentença transitada em julgado, foi reconhecida a nulidade do item "b" da questão no 1 do concurso público descrito na Inicial. O Distrito Federal demonstrou que houve a atribuição da pontuação respectiva à Demandante. Ocorre que a parte foi reprovada na etapa de Avaliação Médica, óbice intransponível à sua nomeação no cargo almejado.”. 6. Dessa maneira, na esteira dos limites da coisa julgada, em visceral adstringência com os pedidos da demanda, o cumprimento de sentença, reiterando-se, foi implementado, isto é, anulou-se a referida questão de prova, atribuindo a pontuação correspondente e reclassificando da candidata. A agravante prosseguiu no concurso, no entanto, foi reprovada na fase de Avaliação Médica. 7. Outrossim, não há de se falar em suspensão do feito, à míngua de justificativa idônea para tanto, uma vez que já cumprido o objeto do processo, bem como por inexistir premissas fático-jurídicas novas que possam, excepcionalmente, vir a flexibilizar a coisa julgada. 8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PREJUDICADO. 9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. 10. Custas recolhidas, ID 60061113. Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Súmula 41/TUJ/DF.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, “caput”, II, XXXVI e art. 37, II, da CRFB, porquanto o acórdão recorrido manteve a decisão que rejeitou recurso inominado interposto contra decisão que negou pedido de suspensão do feito, em sede de cumprimento de sentença. Diz que deve ser aplicado ao caso o tema 476 do STF de repercussão geral. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 65237154). Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o, “caput”, II, XXXVI e art. 37, II, da CRFB) não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegado depende da análise da interpretação dada ao art. 11 da Lei no 7.479/86, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, para afastar a conclusão a que se chegou a Turma Recursal, no sentido de que “o Distrito Federal, ID 198069913, dos autos originais, esclareceu: “Na presente demanda, houve o cumprimento integral do que restou decidido. Na Sentença transitada em julgado, foi reconhecida a nulidade do item "b" da questão no 1 do concurso público descrito na Inicial. O Distrito Federal demonstrou que houve a atribuição da pontuação respectiva à Demandante. Ocorre que a parte foi reprovada na etapa de Avaliação Médica, óbice intransponível à sua nomeação no cargo almejado”, necessária a revisão de fatos e provas, o que é vedado no Apelo Extremo, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. Tem-se, por fim, que o tema 476 do STF de repercussão geral, a saber, manutenção de candidato investido em cargo público por força de decisão judicial de caráter provisório pela aplicação da teoria do fato consumado não se aplica ao caso, porquanto na presente demanda além de ter havido o cumprimento integral do que restou decidido na sentença, verifica-se que a parte foi reprovada na etapa de Avaliação Médica, óbice intransponível à sua nomeação no cargo almejado. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 6 de dezembro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal